Tribunal: TJMT
Processo: 0047485-36.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047485-36.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONEL ALMEIDA MESQUITA - CPF: 314.576.901-44 (APELANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA (APELADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO E ADMINISTRACAO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — DECADÊNCIA AFASTADA — CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) — CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL — OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — PRECEDENTE DO STJ — RECURSO PROVIDO.

Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leonel Almeida Mesquita
em desfavor da sentença

proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 47485-36.2013.811.0041, Código 843593, impetrado contra o ato do
Prefeito Municipal de Cuiabá e Secretário Municipal de Gestão e Administração de Cuiabá
que julgou extinto o processo com fundamento no artigo 23 da Lei n. 12016/2009, e artigo 487, inciso II do CPC.

A apelante alega que não ocorreu decadência do direito de impetração, e que os impetrados incorreram em violação dos princípios da razoabilidade e publicidade exigidos à Administração Pública, de modo que a sentença merece ser ratificada em todos os seus termos.

Desse modo, requer a reforma do ato sentencial para que o recurso seja recebido e admitido, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, para reformar
in totum
, o ato sentencial (ID 2334318).

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID 2334351).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso para garantir ao apelante a nomeação e respectiva reabertura do prazo para posse pretendida, em consonância com o art. 6o,
caput
e art. 37 e §§, ambos da Constituição Federal.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020